Tribunal: TJDFT
Processo: 0704041-90.2025.8.07.0011
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa Edi Maria Coutinho Bizzi Número do processo: 0704041-90.2025.8.07.0011 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ELIZETE APARECIDA VIEIRA APELADO: BANCO AGIBANK S.A D E C I S Ã O Cuida-se de recurso de apelação interposto por Elizete Aparecida Vieira contra sentença proferida pela MMa Juíza da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante, que indeferiu a petição inicial e julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, nos termos do arts. 485, V e 337, § 1o, ambos do CPC. Aplicou multa por litigância de má-fé no percentual de dez por cento (10%) sobre o valor da causa e a condenou a pagar as custas finais, sem honorários advocatícios. A apelante sustenta, em síntese, que não há identidade entre as demandas mencionadas e, que cada uma possui objeto, partes e fundamentos distintos. Afirma que a extinção configura violação ao direito constitucional de acesso à justiça. Requer o deferimento da gratuidade de justiça na fase recursal. Pede o afastamento da condenação por litigância de má-fé, por ausência de dolo, má-fé ou qualquer conduta temerária, argumentando que apenas exerceu seu direito de ação de forma legítima. Subsidiariamente, caso mantida a penalidade, postula a redução da multa aplicada de 10% para o mínimo legal, com base nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade. Por fim, requer a condenação do apelado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em percentual não inferior a 20%, nos termos do artigo 85, do CPC. Intimada a comprovar o preenchimento dos pressupostos necessários à concessão do benefício da gratuidade de justiça, a apelante se manifestou no ID 77970136. É o relato do necessário. O benefício da gratuidade de justiça está normatizado entre os seus art. 98 e 102, do CPC, o qual prevê o direito à assistência judiciária gratuita àqueles que não são capazes de demandar em Juízo, sem que isso comprometa seu sustento ou de sua família. O § 2o do artigo 99 do CPC, estabelece que “o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos”. Para usufruir de benefício da justiça gratuita, faz-se mister a comprovação da condição de hipossuficiência. Se o julgador não estiver convencido do direito da pessoa natural ao benefício legal, poderá indeferi-lo, devendo, contudo, intimar previamente o requerente para comprovar a autenticidade do declarado. A apelante foi intimada para comprovar o preenchimento dos requisitos para a concessão da gratuidade de justiça, nos termos do art. 99, § 2o, do Código de Processo Civil. Contudo, limitou-se a renovar o pedido anteriormente formulado e apresentou os mesmos documentos já constantes dos autos. Conforme destacado na sentença recorrida, a autora ajuizou quatro (04) ações judiciais semelhantes “com petições iniciais que apresentam informações genéricas e causas de pedir idênticas, frequentemente diferenciadas apenas pelos dados pessoais das partes envolvidas, sem a devida particularização dos fatos do caso concreto, identificando-se extrema semelhança entre outros processos envolvendo a mesma patrona” No caso, os documentos apresentados não são idôneos para demonstrar, de forma clara e objetiva, a impossibilidade de a apelante arcar com os custos do processo sem prejuízo de sua subsistência. Ademais, o valor do preparo recursal é de R$ 23,26 conforme Tabela “A” da Resolução no 4/2024 do Conselho da Magistratura do TJDFT, montante que não se mostra desproporcional à capacidade financeira demonstrada nos autos. Ressalte-se que a concessão da gratuidade em sede recursal produz efeitos ex nunc, e não afasta as condenações impostas na sentença, como custas e honorários de sucumbência. Diante do conjunto probatório e da ausência de comprovação efetiva da hipossuficiência, impõe-se o indeferimento do pedido. Dessa forma, indefiro a gratuidade da justiça postulada, e determino à apelante, nos termos do que dispõe o art. 101, § 2o, do CPC, que promova o recolhimento do preparo recursal no prazo de cinco (05) dias, sob pena de não conhecimento do recurso. Publique-se. Brasília, DF, em 4 de novembro de 2025. Desembargadora EDI MARIA COUTINHO BIZZI Relatora